Tribunal: TCU
Processo: 045.184/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1898/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.184/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gustavo Vergilio de Paula (XXX.392.558-XX); Izabella Menezes Gomes de Oliveira (XXX.016.772-XX); Juliana Guimaraes Garcia da Costa (XXX.228.755-XX); Kenny Helves Bezerra dos Santos (XXX.531.431-XX); Luiz Guilherme Pinto (XXX.602.596-XX); Raphael Leon Peres Thomazine Brocchi (XXX.916.942-XX); Silvio Jose Ricardo Rangel (XXX.474.408-XX); Victor Canella Dias (XXX.012.721-XX); Viviane Gullo Salgado Chaves (XXX.797.767-XX); Wesley de Sousa Oliveira (XXX.043.751-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.a. (filial Rj) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.